Tribunal: STF
Processo: Rcl 42864
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegada obscuridade do acórdão na análise de tese suscitada pela ora embargante. Não ocorrência. Pretendida rediscussão da causa. Finalidade para a qual não se presta o recurso. Precedentes. Embargos rejeitados.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. Não se prestam os embargos para provocar a rediscussão da causa, conforme precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.